Tribunal: STF
Processo: RE 707077
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, mediante o qual negado provimento a seus embargos de declaração, convertidos em agravo regimental, em recurso extraordinário, maneja embargos de divergência o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado do Rio Grande do Sul (SINPRF/RS). O Acórdão ora embargado está assim ementado:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Fixação de subsídios. 4. Inexistência de ofensa ao direito adquirido, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Alega que a decisão da Segunda Turma diverge do posicionamento do Plenário desta Suprema Corte ao julgamento do RE 650.898-RG, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso. Transcrevo a ementa do paradigma:
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido” (RE 650898, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.8.2017).
    Em contrarrazões, o embargado requer o não provimento dos embargos.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida o aresto trazido à colação – RE 650.898-RG, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 24.8.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral –, sequer versa sobre hipótese análoga, bem como não enuncia tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, o pagamento dos adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade, bem como horas extraordinárias, por categoria de servidores públicos, Policiais Federais, remunerada mediante subsídio.
    No paradigma apontado, debate-se acerca da constitucionalidade de legislação municipal que dispunha sobre o pagamento de verba de representação, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário a detentor de mandato eletivo remunerado por subsídio. Na ocasião, o Tribunal Pleno decidiu que “o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual”, e fixou a tese de que “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. 
    O acórdão paradigma, portanto, além de não versar sobre as verbas discutidas no presente recurso, não apresenta tese divergente do entendimento firmado pela Segunda Turma ao julgamento do mérito do apelo extremo, no qual, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, consignada a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (ARE 962878 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).
    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre. Conhecimento parcial. Improcedência do pedido. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar ‘o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações’ (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: ‘Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos” (ADI 4461, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 041.2.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VENCIMENTOS: VANTAGENS PESSOAIS CUMULADAS COM SUBSÍDIO MENSAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DOS VENCIMENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 798827 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2017).
    Firmada a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, nos termos do art. 332 do RISTF. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 01.02.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Pleno, DJe 11.3.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.12.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.8.2018).
    De mais a mais, ante a ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e embargado, não se mostram cabíveis os presentes embargos de divergência, conforme os arts. 330, 331 e 332 do RISTF e da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido o RE 300.172-AgR-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.10.2010, assim ementado:
    “RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum.”
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora